Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COM DUAS MATRÍCULAS. APOSENTADORIA EM UM DOS CARGOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA MATRÍCULA ATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011, “O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III. depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”.
2. O Decreto no 33.378/2012, por sua vez, esclarece, no art. 5o que “[p]ara se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos. Parágrafo único. São de competência do órgão de lotação do servidor as alterações referentes à desistência de percepção do auxílio-alimentação, à solicitação de reinclusão e a qualquer modificação na situação de optante.
3. Se a autora mantinha dois vínculos funcionais com a Secretaria de Saúde e recebia o auxílio alimentação em um deles, no qual se deu a aposentadoria, cabia ao órgão de lotação comunicar a modificação na situação da optante a fim de que o benefício fosse transferido a outra matrícula. Assim, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar as verbas do auxílio-alimentação não recebidas no período.
4. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
5. Condeno o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.